Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742955-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BS COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA, em ação ordinária c/c reparação de danos contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, processo referência 0717799-85.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido liminar pleiteado (ID 201601176, processo de origem). Irresignado, BS COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA, recorre (ID 64926936). Relata estar pagando cotas que estão em nome de outra pessoa. Aponta que a titularidade do Grupo do Consórcio foi indevidamente registrada em nome da FVC Comércio Atacadista de Sucatas sem que houvesse qualquer alteração por parte da agravada, mesmo tendo sido alertada. No entanto, o agravado prossegue realizando os descontos da conta do agravante e trazendo-lhe o risco concreto de outra pessoa ser contemplada com as cotas que são suas por direito. Declara que a não titularidade das cotas contratadas geram prejuízo dentro da ordem pecuniária, além de frustração, pois realizou o pagamento de R$ 168.547,82 (cento e sessenta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e busca a segurança jurídica necessária para que ocorra a suspensão da cobrança dos valores sob o débito em conta corrente, além de qualquer novo débito relativo ao consórcio contratado. Sustenta que a manutenção da Decisão debatida é um risco, pois permite a cobrança indevida de parcelas frente a um claro descumprimento do agravado, que vem auferindo lucro de maneira ilegal e às custas da agravante. Alega que manter a decisão de não conceder a tutela de urgência para a suspensão do lançamento a débito na Conta Corrente no 0031636-9, perante a Agência no 00879 junto ao Banco Bradesco S/A, da empresa agravante, além de qualquer débito relativo às parcelas do Grupo de Consórcio no 004310, Cotas 061 e 062 é invalidar a injustiça. Requer a atribuição do efeito suspensivo, através da concessão de antecipação de tutela recursal, pela suspensão do lançamento a débito na Conta Corrente no 0031636-9, perante a Agência no 00879 junto ao Banco Bradesco S/A, da empresa agravante, além de qualquer débito relativo às parcelas do Grupo de Consórcio no 004310, Cotas 061 e 062. Ao final, o provimento dos pedidos formulados pela agravante de modo a reformar a decisão. Preparo recolhido em ID 64926939. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. In casu, a agravante BS COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA. requer a reforma da decisão que não concedeu a tutela de urgência para a suspensão do lançamento a débito na Conta Corrente no 0031636-9, perante a Agência no 00879 junto ao Banco Bradesco S/A, da empresa agravante, além de qualquer débito relativo às parcelas do Grupo de Consórcio no 004310, Cotas 061 e 062. Para tanto, alega que realizou adesão a grupo de consórcio para aquisição de bens móveis em 18/04/2019, mediante aquisição de duas cotas, com desconto das parcelas em conta corrente, e foi surpreendida com o cadastro de titularidade de pessoa jurídica diversa. Aponta que a titularidade do Grupo do Consórcio foi indevidamente registrada em nome da FVC Comércio Atacadista de Sucatas sem que houvesse qualquer alteração por parte da agravada, mesmo tendo sido alertada. No entanto, os descontos em sua conta prosseguem sendo realizados e trazendo-lhe o risco concreto de outra pessoa ser contemplada com as cotas que são suas por direito. Compulsando os autos, nota-se que os contratos celebrados em 18/04/2019 IDs. 205735515 e 205735516 do processo de origem já constavam como dados do consorciado a pessoa jurídica citada na inicial- FVC Comércio Atacadista de Sucatas, não configurando a probabilidade do direito em análise perfunctória. Acrescente-se que os pagamentos estão sendo realizados desde 2019 (ID 205735515- pág. 8), havendo a ciência do autor em 05/2023 acerca da suposta falha contratual pela ré, pois enviou e-mail solicitando o recebimento de informações quanto à possibilidade de troca de titularidade das cotas (ID 205735515 - pág. 15). Desse modo, em análise preliminar, não se verifica a urgência alegada, uma vez que diante da ciência do autor e o período em que os pagamentos estão sendo realizados, restou configurada a possibilidade do andamento do processo sem causar prejuízos à agravante. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Diante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.